Tribunal: TJES
Processo: 0010091-70.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010091-70.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BARTOLOMEU DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010091-70.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BARTOLOMEU DOS SANTOS, EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA e JOSÉ BARTOLOMEU DOS SANTOS, contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo e tráfico e associação para o tráfico.

2. A defesa de Emannik pleiteia a absolvição da associação e a revogação da prisão cautelar. A defesa de José busca a absolvição dos crimes de tráfico e associação, além da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se ficou comprovado o vínculo estável e permanente necessário à configuração do crime de associação para o tráfico; e (iii) se é cabível o redimensionamento das penas, a alteração do regime prisional em face da detração penal e a revogação da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria delitiva do tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas pelos laudos, auto de apreensão e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, corroborados pela confissão extrajudicial.

5. Não restou demonstrado o liame associativo com estabilidade e permanência, elemento indispensável para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06. Com a absolvição do delito de associação, impõe-se o redimensionamento das penas.

6. A detração penal, no caso do réu Emannik, permite a alteração do regime inicial de cumprimento para o aberto. Já no caso do réu José Bartolomeu, não obstante o redimensionamento e o período de prisão cautelar, a reincidência e os maus antecedentes justificam a manutenção do regime fechado.

7. Pedidos de gratuidade judiciária devem ser avaliados pelo juízo da execução penal, momento em que o acusado poderá ver aferida sua eventual hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação PARCIALMENTE PROVIDOS para ABSOLVER os acusados Emannik Wesley Chagas Silva e José Bartolomeu dos Santos do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e REDIMENSIONAR as penas definitivas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator, expedindo alvará de soltura em favor de Emannik Wesley Chagas Silva.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA
e
JOSÉ BARTOLOMEU DOS SANTOS,
contra r. sentença que condenou o primeiro apelante às penas de 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um ano) de detenção e 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal; e condenou o segundo apelante às penas de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.503 (mil, quinhentos e três) dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa do acusado Emannik requer a absolvição do delito de associação do tráfico de drogas, por insuficiência probatória, assim como a revogação da prisão cautelar.

A defesa do acusado José, por seu turno, pleiteia pela absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, também por insuficiência de provas e a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id. 16345087, o Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta se manifestou pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010091-70.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BARTOLOMEU DOS SANTOS, EMANNIK WESLEY CHAGAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
Consta dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 14 de agosto de 2017, por volta das 10:30, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, se deslocavam para o distrito de Bebedouro, nesta urbe, quando avistaram ao lado da rodovia, diversas pessoas em atitudes suspeitas, motivo pela qual as abordaram.

Ato contínuo, ao realizarem revista no denunciado JOSÉ, lograram êxito em encontrar dentro do seu bolso, 07 (sete) pedras de "crack", bem como a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em notas pequenas. Em seguida, os policiais militares também fizeram buscas na barraca que o denunciado utiliza para dormir, ocasião em que localizaram mais 70 (setenta) pedras de "crack".

Ao ser questionado sobre a procedência das substâncias entorpecentes, o denunciado JOSÉ informou a guarnição que as drogas eram fornecidas por um indivíduo conhecido como "Neném Baiano", ora denunciado KMANNIK motivo pelo qual pediu que aquele os levassem até a residência deste e quando chegaram ao local foram atendidos pela Sr. ELCY, mãe do meliante, momento em que os policiais visualizaram uma espingarda calibre 28 próxima a porta, e esta afirmou que a arma era do filho que se encontrava dormindo.

Nesse sentido, a força militar se dirigiu ao quarto de EMANNIK e o encontraram junto com sua namorada, a adolescente GLICIA. Posteriormente, realizaram buscas no ambiente, logrando êxito em encontrar 12 (doze) pedras de "crack" dentro do seu guarda roupa, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) debaixo do colchão, uma tesoura e sacolinhas de chup chup, utilizadas para embalar drogas.

Assinale-se ainda que um dos policiais avistou no celular da menor GLICIA, uma mensagem que a mesma enviou para sua irmã, ora denunciada NATÁLIA, na qual perguntava se esta ainda possuía "chá", razão pela qual se encaminharam até sua residência e quando foi questionada acerca das drogas em sua casa, entregou aos policiais 28 (vinte e oito) buchas de "maconha", 15 (quinze) pedras de "crack" e R$ 40,00 (quarenta reais), tudo em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU de fls. 12/13/14, auto de apreensão a fl. 15, auto de constatação provisória da natureza e quantidade da substância tóxica à fl. 16, auto de constatação de eficiência de arma de fogo a fl.17, em consonância com as demais provas dos autos. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante E
mannik Wesley Chagas Silva
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um ano) de detenção e 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, enquanto o apelante José Bartolomeu dos Santos foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.503 (mil, quinhentos e três) dias-multa em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa do acusado Emannik requer a absolvição do delito de associação do tráfico de drogas por insuficiência probatória, assim como a revogação da prisão cautelar.

A defesa do acusado José, por seu turno, pleiteia pela absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, também por insuficiência de provas e a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Sabe-se que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, consiste em tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no seu preceito primário, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nessa senda, torna-se prescindível a verificação de mercancia para a incursão no delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, para a configuração do delito de associação para o
tráfico
de drogas, tipificado no art. 35 da
Lei nº 11.343/2006, faz-se necessário que se comprove o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo o liame associativo demonstrado pelo compartilhamento de tarefas para a mercancia dos entorpecentes.

Ao analisar as razões recursais, observo que o acusado Emannik nega apenas a incursão no delito de associação para o tráfico de drogas, enquanto o acusado José nega a prática de ambos os delitos, ou seja, tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Razão não assiste ao acusado
José quanto
ao delito de tráfico de drogas,
pois a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovada
s,
pelo Boletim Unificado nº 33597993 de fls. 16/18, auto de apreensão de fl. 19, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 20, laudo químico definitivo de fls. 103/105, todos digitalizados no id. 16173391, e depoimentos prestados em sede policial e confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento do policial militar Marcos Pereira Vieira, em sede policial e em juízo:

“
Que se recorda dos fatos; que estavam na preventiva e que tinha ocorrido um furto de um celular [...]; que estavam rodando quando resolveram realizar abordagem no local conhecido como “Ninho do Curió” [...]; que a Polícia tem conhecimento que muitas pessoas utilizam o local para trocar objetos furtados/roubados por pedras de crack; que fizeram a abordagem e que, em busca pessoal ao acusado José Bartolomeu, vulgo “Pai”, encontraram 07 (sete) pedras de crack; que se dirigiu à barraca do acusado José após realizar o procedimento de busca pessoal nos outros indivíduos; que encontrou na barraca do acusado José mais 70 (setenta) pedras de crack e mais cerca de R$ 170,00 ou 180,00 em notas trocadas; que, ao questionarem o acusado José, vulgo “Pai”, acerca da origem das drogas, já sabiam que o acusado Emannik estava no movimento do tráfico de drogas; que o acusado Emannik havia retornado ao comando do tráfico de drogas [...]; que o acusado José afirmou que as drogas pertenciam ao acusado Emannik, cujo apelido é “Neném Baiano”; que, quando chegaram à casa do acusado, sua genitora permitiu o ingresso; que avistaram uma arma de fogo carregada; [...] que, na busca ao domicílio do acusado Emannik, encontraram 12 (doze) pedras de crack e R$ 1.200,00 em baixo do colchão do acusado; [...]”

Depoimento policial militar Marcos Pereira Vieira em juízo – mídia no id. 16173391)

“
QUE NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 10:30 HORAS, 0 DECLARANTE E O SD/PMES LOURENCINI, SE DESLOCAVAM PARA BEBEDOURO, QUANDO AVISTARAM AO LADO DA RODOVIA, VÁRIAS PESSOAS EM ATITUDES SUSPEITAS; QUE ABORDARAM, AS PESSOAS E EM UM REVISTA REALIZADA NO QUE FOI IDENTIFICADO COMO JOSÉ BARTOLOMEU DOS SANTOS, VULGO "PAI", ENCONTRARAM EM SEU BOLSO 07 (SETE) PEDRAS DE "CRACK" E A IMPORTÂNCIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) EM NOTAS TROCADAS; QUE EM SEGUIDA, REALIZARAM BUSCAS NA BARRACA QUE JOSÉ BARTOLOMEU UTILIZA PARA DORMIR E ENCONTRARAM MAIS 70 (SETENTA) PEDRAS DE CRACK, TOTALIZANDO 77 PEDRAS; QUE O QUESTIONARAM ACERCA DA PROCEDÊNCIA DA DROGA, E ELE INFORMOU QUE PEGAVA DROGAS PARA VENDER COM A PESSOA QUE ATENDE PELO ALCUNHA DE "NENEN BAIANO", PESSOA ESTA JÁ CONHECIDA DA GUARNIÇÃO E DE OUTRAS ABORDAGENS E POR JÁ TER PASSAGENS POR TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO E QUE, SEGUNDO JOSÉ BARTOLOMEU, É QUEM ABASTECE AQUELA REGIÃO; [...] QUE REALIZARAM BUSCAS NOS PERTENCES DE "NENEN BAIANO" E ENCONTRARAM 12 (DOZE) PEDRAS DE "CRACK" DENTRO DO SEU GUARDA ROUPAS E, DEBAIXO DO COLCHÃO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), ALÉM DE SACOLINHAS DE CHUP CHUP E UMA TESOURA, UTILIZADOS PARA EMBALAR DROGA; [...]

(Depoimento policial militar Marcos Pereira Vieira em sede policial – documento digitalizado no id. 1617339, vol. 01, parte 01, fl. 08)

Denoto que, em todas as fases da persecução penal, as declarações do policial militar
Marcos Pereira Vieira foram claras e convergentes, acerca da apreensão do acusado José na posse direta de 07 (sete) pedras de crack e de 70 (setenta) pedras de crack no local por ele habitado.

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Ainda, observo que o próprio acusado José confessou, em sede policial, a propriedade das drogas apreendidas, afirmando sua destinação mercantil, embora posteriormente tenha alterado a versão dos fatos, para negar a autoria.

Ocorre que, no meu entendimento, a negativa da prática delitiva apresentada em juízo, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não possui força suficiente para abalar o sólido conjunto probatório produzido nos autos, notadamente quando verificada
s
versões diversas apresentadas pelo acusado.

O que observo, na verdade, é manifesta tentativa do acusado em se esquivar da responsabilização penal, o que não entendo cabível.

Assim, demonstrada a materialidade e a autoria pelo acusado José, a manutenção da sentença no tocante ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Em continuidade, entendo que assiste razão aos acusados quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas.

Consoante as declarações do policial militar Marcos Pereira Vieira, o acusado José confessou extrajudicialmente que adquiriu as drogas com o acusado
Emannik para destiná-las à mercancia, informação que consta, inclusive, no depoimento prestado por aquele acusado perante a autoridade policial, conforme trecho que colaciono:

“
começou também a comprar crack para revender, a fim de conseguir sustentar seu vício; QUE, assim, de fato traficava na região; QUE, inquirido de quem comprou a droga para revender, afirma que foi da pessoa conhecida por "NENÉM BAIANO"; QUE, afirma que comprou duas cargas de crack com NENÉM, pelo valor de R$200,00 reais cada; QUE, cada "carga" vêm 28 pedras de crack; QUE, afirma que adquiriu no bairro Aviso, do próprio "Neném"; QUE, NENÉM está sempre no bairro Aviso, e também no Puteirão; [...]

(Depoimento do acusado José Bartolomeu Dos Santos em sede policial – documento digitalizado no id. 16173391, vol. 01, parte 01, fl. 10)

Não verifico, contudo, o liame associativo entre os acusados José e
Emannik para a consecução do tráfico de drogas, pois nenhum dos depoimentos coligidos nos autos demonstram o vínculo estável e permanente exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Observo que a imputação do delito de associação para o tráfico de drogas, decorreu de um fato isolado posto aos autos, de modo que, não estando evidenciada a preexistência de cooperação permanente dos acusados, o acervo probatório conduz tão somente a um mero concurso ocasional.

Posto isso, entendo que a absolvição dos acusados pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Por conseguinte, passo ao redimensionamento das penas.

II – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Acusado Emannik Wesley Chagas Silva

Verifico que o juízo de piso sentenciou o acusado Emannik Wesley Chagas Silva às penas de 08 (oito) anos de reclusão, 01 (um ano) de detenção e 1.210 (mil, duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Todavia, absolvido o acusado pela prática do delito de associação para o tráfico drogas, redimensiono as penas para 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, irei fixá-lo ao analisar a detração, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Acusado José Bartolomeu dos Santos

Verifico que o juízo de piso sentenciou o acusado José Bartolomeu dos Santos pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.503 (mil, quinhentos e três) dias-multa.

Todavia, absolvido o acusado pela prática do delito de associação para o tráfico drogas, redimensiono as penas para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 708 (setecentos e oito) dias-multa, à razão de salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena por se tratar de réu com maus antecedentes e reincidente, nos moldes das
disposições do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal,
e d
a orientação jurisprudencial acerca do tema. Nesse sentido: STJ - HC: 929754 SP 2024/0259978-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024.

III – DA DETRAÇÃO

No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que ambos os acusados permaneceram presos durante a instrução penal, atraindo a incidência do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Ao analisar a guia de execução penal provisória do acusado Emannik Wesley Chagas Silva, verifico que sua prisão ocorreu em 14/08/2017, de modo que até a publicação da sentença, em 14/10/2019, decorreu o período de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, resultando na alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO, nos termos da regra geral prevista na alínea “c”, do §2º, do art. 33 do Código Penal.

Em relação ao acusado José Bartolomeu dos Santos, contudo, embora entre a data de sua prisão, em 14/08/2017, e a publicação da sentença, em 14/10/2019, também tenha decorrido o período de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, não vejo como alterar o regime inicial de cumprimento de pena, por se tratar de réu com maus antecedentes e reincidente.

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Por fim, no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, igual sorte não assiste à defesa do acusado José, uma vez que pedidos de gratuidade judiciária devem ser avaliados pelo juízo da execução penal, momento em que o acusado poderá ver aferida sua eventual hipossuficiência econômica.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos, a fim de
ABSOLVER
os acusados Emannik Wesley Chagas Silva e José Bartolomeu dos Santos pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

REDIMENSIONO
, por conseguinte, as penas impostas aos acusados, que passam a ser de (i) 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa para o acusado Emannik Wesley Chagas Silva, em regime inicial aberto
,
em razão da detração; e de (ii) 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 708 (setecentos e oito) dias-multa para o acusado José Bartolomeu dos Santos, em regime fechado.

Caso seja o entendimento desta Câmara,
EXPEÇA-SE
o competente alvará de soltura do acusado Emannik Wesley Chagas Silva.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para absolver os recorrentes do crime de associação ao tráfico e, por consequência redimensionar as penas definitivas.